Tribunal: STF
Processo: ARE 1323256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 25):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária.
    2. Autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado.
    3. O Tema nº 96 do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de modificar a base de cálculo imposta aos honorários advocatícios (calculados em percentual fixado sobre as parcelas vencidas, excluídas as vincendas).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput e 100, § 12, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “grave violação no que tange ao art. 100 § 12 da Constituição da República, com redação dada pela EC 62/2009” (eDOC 33, p. 3), uma vez que “o artigo mencionado, para fins de juros, não trata do período posterior a requisição de pagamento. Mas determina, sim, a incidência de juros até, no mínimo, a data de expedição da RPV - Requisição de Pequeno Valor – ou inscrição do precatório em orçamento, SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO AOS HONORÁRIOS” (eDOC 33, p. 4). 
    A Vice-Presidência do TRF-4 inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, por necessitar o revolvimento de normas infraconstitucionais. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 37). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 25, p. 4-5): 
    “De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária. 
    Nesse sentido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS ENTRE A DATA DA CONTA E EXPEDIÇÃO DA RPV/PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. 1. Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da expedição da requisição ou do precatório. Precedente do STF (Tema 96). 2. Ainda que a correção monetária seja questão de ordem pública, ela fica acobertada pela coisa julgada, não podendo ser revista em sede de execução. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixada sobre o montante da condenação já inclui a parcela de juros moratórios atinente ao valor principal, razão pela qual eventual saldo remanescente da verba sucumbencial comporta tão somente correção monetária. (TRF4, AG 5003592-51.2019.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 14-6-2019) 
    Além disso, em matéria previdenciária, os honorários advocatícios são devidos pelo INSS em percentual fixado sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, respectivamente, verbis: 
    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. 
    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência. 
    Logo, autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado. 
    Por fim, consigna-se que o entendimento consolidado no Tema nº 96 do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de modificar a base de cálculo imposta aos honorários advocatícios (calculados em percentual fixado sobre as parcelas vencidas, excluídas as vincendas).” 
    Da leitura atenta do acórdão impugnado, constata-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 96 da repercussão geral, aos honorários advocatícios, por já estarem arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária. 
    Inviável, portanto, aplicar ao crédito de honorários advocatícios o Tema 96 de repercussão geral, pois, conforme decidido no acórdão recorrido, os juros de mora já foram calculados no período pretendido pelo agravante. 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à não incidência de novos juros de mora, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA DO ACRÉSCIMO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A controvérsia relativa à natureza jurídica dos juros de mora, para fins de incidência do Imposto de Renda, demanda apenas o exame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 846.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2015).”
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2020. EXECUÇÃO. CÁLCULOS COMPLEMENTARES. INFLAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CPC/73. RECURSO DE AGRAVO INCABÍVEL. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 587 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já assentou que é inadmissível recurso de agravo interposto na vigência do CPC/73 contra decisão que determina a retenção do recurso extraordinário com fundamento no art. 542, § 3º, do CPC/73. 2. Ausência de situação de excepcionalidade a afastar a incidência do mencionado dispositivo legal, considerando que o apelo extremo sequer mereceria êxito no âmbito deste Tribunal, tendo em vista que as questões suscitadas no recurso já tiveram a repercussão geral rejeitada pelo Plenário do STF (Temas 587 e 660). Ofensa reflexa e reexame de fatos e provas (Súmula 279). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE 1.276.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.178.005, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente